Tribunal: TJBA
Processo: 8042083-11.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8042083-11.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: EDNEUZA DO CARMO SILVA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JANIS SANTOS LEAL PINHEIRO, HENRIQUE OLIVEIRA DE ANDRADE, THAIS FIGUEREDO SANTOS, PAULO RODRIGUES VELAME NETO, ALBERTO JOSE PINTO, IVAN LUIS LIRA DE SANTANA

IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
DIREITO CONSTITUCIONAL E
ADMINISTRATIVO.
MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI Nº 11.738/2008. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO NA ADI N. 4167/DF. PISO NACIONAL DOS PROFESSORES COM BASE NO VENCIMENTO E NÃO NA REMUNERAÇÃO GLOBAL. CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DAS PARCELAS REMUNERATÓRIAS, ESTABELECENDO-SE, COMO TERMO
A QUO
,

A DATA DA IMPETRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER DETERMINAÇÃO, NOS AUTOS, EM SUBVERSÃO AO REGIME CONSTITUCIONAL DE PRECATÓRIOS. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AOS TEMAS 45 E 831 DO SUPREMO, APONTADOS COMO PARADIGMA. MANUTENÇÃO.

1.
Em que pese a determinação da 2ª Vice-Presidência que, com amparo no art. 1.030, II do CPC/2015 (com previsão similar art. 543-B do CPC/1973), encaminhou os autos para que fosse feito o juízo de retratação previsto do aludido dispositivo (
ID 55713307
), entendo que o acórdão merece ser mantido.

2.

N
o RE n° 573872 (Tema 45), que discutiu sobre “a possibilidade de execução provisória de obrigação de fazer contra a Fazenda Pública”, fixou a
tese de que: a
execução provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública não atrai o regime constitucional dos precatórios.
E, ainda, ao
apreciar o mérito do RE 889.173/MS (Tema 831),
entendeu o seguinte:
O pagamento dos valores devidos pela Fazenda Pública entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva deve observar o regime de precatórios previsto no artigo 100 da Constituição Federal.

3.

Nesse eito, é certo que o
acórdão de ID 47601900 não contraria
as
tese
s
fixada
s
pelo C. STF,
porquanto
não houve
nenhuma
determinação para pagamento de valores em subversão ao regime de precatórios,
ou mesmo qualquer entendimento que contrariasse o entendimento de que a execução provisória do julgado não atrai o regimento de precatórios,
mas tão somente
citou entendimento firmado pela Corte Suprema na
ADI nº 4167/DF
quanto à constitucionalidade da
Lei nº 11.738/2008
que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global
,
bem como
estabeleceu
o termo
a quo
para pagamento

d
as diferenças
remuneratórias devidas à parte impetrante, qual seja, da data da impetração do
writ,
assegurando-se-lhe a cobrança dos valores devidos nos últimos 5 (cinco) anos em ação própria.

4
.

Acórdão recorrido que não divergiu da orientação do E. Supremo Tribunal Federal.

5
.

Manutenção do acórdão em juízo de retratação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8042083-11.2022.8.05.0000
, em que figuram como impetrante EDNEUZA DO CARMO SILVA DOS SANTOS e como impetrado SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia
em NÃO EXERCER O JUÍZO DE RETRATAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 6 de Julho de 2023.